Tribunal: TJDFT
Processo: 0048456-41.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AGENTE CRIMINOSO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A comprovação da autoria delituosa não está adstrita ao reconhecimento do agente pela vítima, podendo ser efetivada por outros meios de prova, inclusive pela oitiva de outras testemunhas.

2. A prática de roubo em concurso de agentes é causa de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (art. 157, § 2o, II, CP).

3. Recurso desprovido.